Tribunal: TJMT
Processo: 1016280-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016280-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (AGRAVANTE), N.T.Z. DA COSTA LTDA - ME - CNPJ: 03.723.422/0001-83 (AGRAVADO), SBM AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 42.177.142/0001-79 (AGRAVANTE), KAIQUE DE OLIVEIRA MORAES REIS - CPF: 013.537.421-99 (ADVOGADO), ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016280-12.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
STEFANI BENJAMIN MAINARDI E OUTRA

AGRAVADO:

N.T.Z. DA COSTA LTDA - ME

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CONFUSÃO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – BENS PENHORADOS EM NOME DO DEVEDOR PRINCIPAL –

DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Sabe-se que a desconsideração inversa da personalidade é medida de caráter excepcional e que, nesta condição, somente pode ser concedida mediante comprovação robusta do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, a evidenciar o abuso da personalidade jurídica, o que não se evidenciou no caso em comento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016280-12.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
STEFANI BENJAMIN MAINARDI E OUTRA

AGRAVADO:

N.T.Z. DA COSTA LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
STEFANI BENJAMIN MAINARDI E OUTRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1008196-42.2023.8.11.0037, ajuizado por
N.T.Z. DA COSTA LTDA - ME
, que
determinou a inclusão da empresa

SBM AGROPECUÁRIA LTDA no polo passivo da ação principal de no 0005403-41.2009.8.11.0037 .

Inconformada, a parte Agravante aduz que não ficou comprovada qualquer confusão patrimonial, abuso de personalidade jurídica ou desvio patrimonial, capaz de ensejar o deferimento da inclusão no polo passivo da agravante
SBM AGROPECUÁRIA LTDA.

Assevera que, inclusive, nos autos do RAI no 1001143-24.2023.8.11.0000, foi reconhecida a existência de bens penhorados em nome da pessoa física aptos a garantir a execução.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal, com a consequente reforma da decisão agravada.

Preparo recursal devidamente recolhido (id. 219927196).

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 220126171.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 226193650.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de inclusão da empresa do qual a agravante é sócia no polo passivo da demanda em virtude da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

De início, registra-se que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios nas sociedades limitadas.

Nessa modalidade empresarial, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das quotas subscritas por cada um, após a integralização do capital.

Embora o pressuposto de participação dos sócios nas sociedades limitadas seja definido com base em sua contribuição, o Código Civil, ao aderir a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, permitiu que os bens particulares dos associados respondam pelas obrigações contraídas pela sociedade.

Em outras palavras, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica é o afastamento da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que a satisfação do credor seja realizada com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa.

Tal providência, de caráter excepcional e temporário, é instrumento que visa a coibir o uso indevido do princípio da autonomia patrimonial, e demanda prova contundente do uso abusivo da personalidade jurídica, caracterizado seja pelo desvio de finalidade da empresa, seja pela confusão patrimonial.

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)."

Nesse sentido, a doutrina contemporânea, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, consagrou a teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Desse modo, almejando sentido oposto, ou seja, coibir a fraude e o uso irregular da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a teoria foi desenvolvida para alcançar os bens do sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar e/ou desviar bens de seu patrimônio, causando, assim, prejuízos a terceiros.

Essa orientação, aliás, foi positivada no art. 133, § 2o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

"Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica."

Dito isso, no caso em comento, j
á fora reconhecida a existência de penhora em bens suficientes para garantir a execução, sendo que, o juízo de primeiro grau, não apontou qualquer justificativa inerente ao abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial para determinar a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da execução, motivo pelo qual é de rigor a reforma da decisão recorrida.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de origem, confirmando a antecipação da tutela recursal e determinando a exclusão SBM AGROPECUÁRIA LTDA do polo passivo da ação principal de no 0005403-41.2009.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024